Tribunal: TJDFT
Processo: 0718124-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. MANIFESTAÇÃO VONTADE. EXTERIORIZAÇÃO. RENÚNCIA. ATOS PRATICADOS. BOA-FÉ. COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. ATOS PRÉVIOS PRATICADOS. CONCRETIZAÇÃO REGISTRÁRIA. NÃO REALIZADA. VALIDADE DO NEGÓCIO. EXCLUSÃO DO BEM DO ACERVO.
1. O agravo de instrumento para as decisões proferidas em sede de processo de inventário tem previsão expressa no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ao argumento acrescente-se, ainda, que a jurisprudência está consolidada no sentido de que “o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo n.o 988 do Superior Tribunal de Justiça).
2, No que se refere a sucessões, o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da saisine, que estabelece a imediata transferência imediata e automática dos bens aos herdeiros legítimos e testamentários no momento da abertura da sucessão (artigo 1.784 do Código Civil).
3. A renúncia à herança é um ato jurídico formal, unilateral, irretratável e solene, em que o herdeiro declara expressamente que renuncia a todos os bens que componham o acervo hereditário, inexistindo a possibilidade de renunciar apenas a determinados bens, por ser a herança conferida em um todo unitário até sua ulterior partilha (artigo 1.791 do Código Civil).
4. O exame do caderno processual originário indica que fora realizado negócio jurídico de compra e venda do imóvel objeto da lide antes do falecimento da inventariada, o que se soma às primeiras manifestações expressas dos próprios herdeiros no sentido de que era desejo expresso da parte que o imóvel ficasse na propriedade da agravante, dimensão da exteriorização consentida e livre de vontades que somente possuiu concretização da conclusão da dimensão registrária em razão do infortúnio do falecimento da mãe da agravante no dia seguinte ao pagamento do ITBI .
5. Deve ser prestigiada a boa-fé das suas manifestações e a forma de condução quanto às providências até então realizada pelos herdeiros no sentido de fazer valer as declarações externadas em vida pelas falecidas no sentido de que o referido bem imóvel seja excluído do espólio da inventariada em benefício da menor herdeira agravante.
6. Preliminar de não cabimento do recurso rejeitada.
7. Recurso conhecido e provido.